Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão suprida. Urgência obra infraestrutura. Decisão recorrida mantida.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que condicionou a demolição de imóvel à prévia realocação do ocupante, conforme diretrizes da ADPF 976 e do Decreto Federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do agravo de instrumento quanto à alegação de urgência para a realização de obras de infraestrutura destinadas a proteger dezenas de moradias de alagamentos.
III. Razões de decidir
3. De fato, o acórdão deixou de apreciar o argumento relativo à urgência das obras estruturais, apontado pelo embargante e corroborado pelo Ministério Público, que destacou o prejuízo a aproximadamente 65 residências decorrente da ausência dessas intervenções.
4. Suprindo a omissão, esclarece-se que a decisão recorrida não proibiu o ato demolitório, mas apenas o suspendeu provisoriamente até que o Distrito Federal apresente alternativa de moradia ao agravado, conduta sensata e razoável, plenamente viável ao embargante e alinhada às diretrizes da ADPF 976.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração providos para suprir a omissão, sem alteração no resultado do julgamento.
---------
Dispositivos relevantes citados: ADPF 976, STF; Decreto Federal 7.053/2009.